Tribunal: STF
Processo: HC 215452
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 702.135/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, nos autos nº 5027009-02.2021.8.24.0023, em 13/05/2021, determinou a prisão temporária do paciente e de outras 123 pessoas, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, e 12, 14 e 16 (posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), da Lei nº 10.826, de 2003. Em 15/07/2021, ao receber denúncia contra o paciente e demais corréus, decretou a prisão preventiva, tendo indeferido pedido de revogação em 17/09/2021.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual foi imposta a custódia preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos imputados ao paciente se referem a período anterior a outubro de 2019. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, recolhendo-se o respectivo mandado. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo, ao receber a inicial acusatória, decretou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas. Confira-se trecho da decisão:



    “(...) 85. Jeferson Ivan Porto, vulgo "Cavalo" 



    O denunciado Jeferson Ivan Porto, vulgo "Cavalo", promove e integra a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC, e foi mencionado no grupo de whatsapp denominado "Cidade Palhoça" como padrinho de batismo dentro da organização criminosa de Jonathan da Silva. Ainda, segundo as investigações, o suspeito exercia cargo de liderança no PGC, em Palhoça/SC. 



    Verifica-se que a identificação do denunciado se deu por meio do grupo de whatsapp investigado onde constou os seguintes dados: segundo nome, vulgo e local de atuação, dados que foram confirmados por meio de troca de informações com policiais militares e agentes lotados na DIC de Palhoça/SC. Não bastasse, Jeferson ostenta seu vulgo no perfil da rede social. 



    Tem-se, ainda, que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do denunciado Jeferson Ivan Porto, foi apreendido um aparelho de telefone celular pertencente à sua companheira, Elaine Cristina Pereira, no qual, mediante a extração de dados foi possível localizar uma dialogo entre Elaine e Paula, ex companheira de Felipe Ribeiro de Jesus, cujo o assunto seria a mudança de Felipe para o estado de São Paulo. Na oportunidade, Elaine menciona "mas é loucura, lá é 3”, referindo-se a facção rival denominada PCC. 



    O relatório de investigação também destaca uma conversação na qual o denunciado Jeferson é mencionado pela alcunha de Cavalo” e, ainda, a relação dele com Alessandro Aléscio Leite, vulgo “Argeu”, membro da mesma facção criminosa. 



    Menciona-se dois diálogos relevantes entre Elaine e o denunciado Jeferson. Sendo que no primeiro Elaine solicita ao denunciado a chave do sítio de sua mãe, que estaria na posse de Alessandro e outro em que Jeferson informa sua companheira que “Alessandro está bem e que o tiro foi de raspão”, referindo-se a uma ocorrência policial ocorrida em 03/05/2021, em confronto com a polícia militar no bairro Brejarú, em Palhoça/SC.



(...)



    A prisão de investigados de integrarem organização criminosa, especialmente em cargos de comando, serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada a facção. 



    Ainda, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os acusados (...) estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. 



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos acusados acima mencionados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. A respeito do tema o colendo Supremo Tribunal Federal já se pronunciou: 



    (...) Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. [...] 2. É do entendimento do STF que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). [...] (RHC 154794 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)



(...)



    Por oportuno, verifico que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações foram iniciadas em março de 2021, tendo sido concluídas no dia de 08/07/2021, ou seja, os fatos são contemporâneos. 



    Registra-se que, apesar de algumas mensagens serem datadas de 2019, não há como precisar se os acusados que, em tese, integram a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, deixaram de a integrar ou promove-la. 



    Para além disso, o número de indiciados e documentos que foram analisados demonstram a complexidade da investigação.



    Ainda, aponto que os indícios de autoria dos acusados foram angariados ao longo das investigações, sendo representada pela prisão destes somente após a conclusão do respectivo Inquérito Policial.” (e-doc. 12; grifos nossos).



    9. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observado o contexto em que cometidos — integração a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), relacionada ao tráfico de drogas, exercendo cargo de liderança na cidade de Palhoça/SC — e a necessidade de fazer cessar a atividade do grupo. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    10. Quanto à contemporaneidade da prisão cautelar, o Juízo, ao indeferir o pedido de liberdade (e-doc. 13), assim entendeu:



    "(...) Ademais, na decisão do evento 3, restou devidamente apontado a presença do requisito da contemporaneidade, nos seguintes termos:



    (...) Por oportuno, verifico que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações foram iniciadas em março de 2021, tendo sido concluídas no dia de 08/07/2021, ou seja, os fatos são contemporâneos. 



    Registra-se que, apesar de algumas mensagens serem datadas de 2019, não há como precisar se os acusados que, em tese, integram a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, deixaram de a integrar ou promove-la. 



    Para além disso, o número de indiciados e documentos que foram analisados demonstram a complexidade da investigação. 



    Ainda, aponto que os indícios de autoria dos acusados foram angariados ao longo das investigações, sendo representada pela prisão destes somente após a conclusão do respectivo Inquérito Policial. 



(...)



    Quanto as datas das mensagens e diálogos supostamente travados entre os acusados, por não haver provas de que os acusados deixaram de, em tese, integrar a organização criminosa investigada nestes autos, os fatos continuam ser contemporâneos.



    Como é sabido, o crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não havendo, em princípio, como fracionar as condutas para imputar ao agente mais de um crime.



    Para fins de verificação se o agente deixou a organização criminosa, em não havendo prova de saída da facção e posterior reingresso, o critério mais adequado, conforme entendimento majoritário, é do recebimento da denúncia, ato que tem o efeito de persuadir o agente para que cesse imediatamente a prática criminosa. 



    Desta forma, os fatos imputados ao acusado nesta ação penal, compreende todo o período, desde o início das investigações até o recebimento da denúncia, o que, inclusive, impede que o acusado responda por outra ação por integrar a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense neste mesmo período, eis que se estaria diante do instituto da litispendência. Eventuais provas que surjam - como é costumeiro ocorrer com a apreensão de diversos equipamentos eletrônicos - não poderão ser utilizadas para imputar uma nova conduta de integrar a organização criminosa PGC - registra-se, pelo mesmo período desta Ação Penal - ao acusado (...).” (e-doc. 13, p. 5-6, grifos nossos).



    11. Descabe cogitar, portanto, de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    13. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator